Tribunal: TJES
Processo: 5010107-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010107-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS e outros (13)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CHS/2022. POSSIBILIDADE DETERMINADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE CONDICIONANTES PARA A PROMOÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À AUTOMÁTICA PROMOÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
F
oi garantido aos agravantes “que concluíram o curso de habilitação de sargentos 2013 com êxito, que sejam promovidos, em ressarcimento de preterição, a contar da data de promoção do CHS 2012, do qual deveriam ter participado não fosse a ausência do preenchimento do requisito de interstício de 01 ano na graduação de cabo”.

2
.
O
reconhecimento da ilegalidade administrativa, via atuação jurisdicional, limitou-se ao reconhecimento de que os requerentes também possuíam direito de se inscreverem no CHS 2012, vez que sua graduação deveria ter ocorrido em 03.09.2010, razão pela cumpririam o requisito atinente ao interstício de 01 ano na graduação de Cabo (CHC), conforme previsto no artigo 14, inciso II da Lei Complementar nº. 467/ 2008.

3
.
A
decisão combatida
observou
os preceitos relacionados aos demais critérios existentes para a promoção dos agravantes, circunstância prevista na sentença e no acórdão que servem de título executivo judicial ao cumprimento de sentença
a quo
.

4
. D
epreende-se que há circunstâncias outras que são condicionadoras da retroatividade da promoção dos agravantes e que deverão ser comprovadas perante o Juízo a quo para se iniciar o cumprimento de sentença individual, de acordo com as regras do processo de promoção, limitadas ao número de vagas disponibilizadas no certame,
que se dá de forma
promocional da carreira.

5
.
N
o que se refere ao possível ferimento do princípio da isonomia em razão de
superveniente
ato administrativo de promoção de outros servidores em detrimento dos ora agravantes, tal circunstância deverá, primeiramente, ser analisada pelo Juízo competente, com o devido contraditório, sob pena de violação à supressão de instância, pois tal causa de pedir não fora devolvida, de forma recursal, para análise deste Tribunal.

6
. Recurso
de agravo de instrumento
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com o pedido de
antecipação da tutela recursal,

interposto
por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
contra decisão (ID. n. 5886866) proferida pelo Juízo
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que indeferiu o “requerimento de retroação da data de promoção dos exequentes a Sargento para 22.06.2012, eis que não lograram êxito no cumprimento dos demais requisitos para tal promoção”.

Em suas razões recursais (ID n. 5886854), os agravantes
aduzem que:
(i) “a r. decisão agravada Indeferiu a retroação da data de promoção dos exequentes a Sgt. para 22/06/2012, promoção esta que já havia sido decidida e julgada procedente pela r. sentença nos autos da ação ordinária, Proc. n. 0015885-03.2011.8.08.0024 e
c
onfirmada pelo v. acórdão no julgamento da apelação cível”; (ii) “o v. acórdão foi claro no sentido de garantir a
promoção, em ressarcimento de preterição, dos agravantes que concluíram o Curso de Habilitação de Sargentos 2013, a contar da data de promoção do CHS 2012, como se tivessem participado do CHS/2012, requisito este cumprido pelos Sgts. BM, confirmando todos os demais pontos da r. sentença.”; (iii) “não é possível que uma decisão de primeiro grau revogue uma outra da instância superior, em virtude da preclusão hierárquica e da violação a autoridade da decisão proferida pelo E. Tribunal”.

Diante de tais razões,
pede, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim seja determinada a “Promoção, em ressarcimento de preterição, dos agravantes que concluíram o Curso de Habilitação de Sargentos 2013, a contar da data de promoção do CHS 2012 (22/06/2012)”. No mérito, pugna pela reforma da decisão a quo, para considerar que os agravantes cumpriram “com o requisito estipulado pelo v. acórdão (concluir o CHS 2013 com êxito), fazendo jus à promoção a contar da data de promoção do CHS 2012 (22/06/2012)”.

Em decisão de ID. n. 6879358, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em petições de IDs. ns. 7257382 e 7747772, os agravantes informam a ocorrência de fatos novos, ratificando o pedido recursal.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID. n. 7628863, em que pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Quanto ao cerne da questão recursal (cumprimento
de todos os requisitos
para a promoção dos militares),
d
e uma análise das razões e documentos acostados aos presentes autos, restrita ao que me cabe
à luz do efeito devolutivo recursal
, não há razões
para reforma da decisão recorrida e, consequentemente, do
provimento do recurso. Explico.

Na hipótese
, conforme já salientado na análise do pedido de efeito suspensivo,
a decisão recorrida interpretou os dispositivos da sentença e do acórdão –
que
sutilmente reforma
a sentença –
de forma diversa
d
a interpretação
levada a efeito
pelos agravantes.

S
egundo esclarece
o magistrado
a quo
como fundamento para o indeferimento
do cumprimento de sentença como fora pleiteado
:

“
A sentença é expressa ao determinar que o direito à retroação só seria garantido caso os autores obtivessem a promoção, o que, como visto, não ocorreu no CHS 2013/1.

Vale dizer que interpretação diversa violaria o comando sentencial, pois não haveria como assegurar aos autores o direito à Promoção no CHS 2013/1, se os demais requisitos para tal promoção sequer foram objeto da demanda.

Deste modo, não há como se determinar a promoção dos exequentes no CHS/2013/1, independente do preenchimento dos outros requisitos, como postulado no cumprimento de sentença, única e exclusivamente porque este não foi o objeto da demanda em referência.

Frisa-se, neste sentido, que a despeito do que argumentado pelos exequentes na petição de Id 17024558, não há qualquer condição, limitação ou debate extemporâneo, vez que a decisão proferida ao Id 15910112 apenas aplica aquilo que debatido nos autos do processo nº. 0015885-03.2011.8.08.0024

Deve-se ressaltar ainda que o objeto do referido processo não foi a ampliação do número de vagas do CHS 2013/1 ou mesmo a modificação do quadro de acesso, apenas a declaração de que os ora exequentes tinham direito a se inscrever no CHS/2012.

É simples: a sentença proferida é expressa no sentido de limitar o direito à retroação apenas aos militares que tiverem alcançado a promoção. O v. acórdão, por seu turno, se limitou a reformar a sentença quanto aos anos de referência utilizados. Deste modo, como nenhum dos exequentes alcançaram a promoção no CHS 2013/1, nenhum dos exequentes possui direito a retroação ora pleiteada, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado neste particular”.

Feitas essas considerações
em torno da interpretação exercida pelo Juízo a quo aos termos da sentença e do acórdão do processo
, verifica-se que a decisão recorrida não se apresenta injusta ao negar
a promoção incondicionada no cargo
.

Vislumbra-se da sentença, com a devida reforma realizada por esta 3º Câmara Cível, que assim ficou definida a parte dispositiva do pronunciamento judicial:

- RECONHEÇO A ILEGALIDADE PERPETRADA AO TEMPO DO CHC 2010, QUE FOI FRACIONADO EM DOIS PELOTÕES, PARA ENTÃO DETERMINAR A RETROAÇÃO DA DATA DE PROMOÇÃO DO GRUPO PARA 03.09.2010, DATA DE CONCLUSÃO DO 1º PELOTÃO;

- EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINO SEJA ATRIBUÍDO 0,5 PONTO NA ATDP DOS REQUERENTES, EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE 01 NA GRADUAÇÃO DE CABO;

- POR FIM, GARANTIR AOS AUTORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS 2013 COM ÊXITO, QUE SEJAM PROMOVIDOS, EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, A CONTAR DA DATA DE PROMOÇÃO DO CHS 2012, DO QUAL DEVERIAM TER PARTICIPADO NÃO FOSSE A AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE INTERSTÍCIO DE 01 ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO.

Conforme previsto no item 3 do dispositivo da sentença reformada pelo acórdão
,
foi garantido aos agravantes

“que concluíram o curso de habilitação de sargentos 2013 com êxito, que sejam promovidos, em ressarcimento de preterição, a contar da data de promoção do CHS 2012, do qual deveriam ter participado não fosse a ausência do preenchimento do requisito de interstício de 01 ano na graduação de cabo”.

Assim, o reconhecimento da ilegalidade administrativa, via atuação jurisdicional, limitou-se ao reconhecimento de que os requerentes também possuíam direito de se inscreverem no CHS 2012, vez que sua graduação deveria ter ocorrido em 03.09.2010, razão pela cumpririam o requisito atinente ao interstício de 01 ano na graduação de Cabo (CHC), conforme previsto no artigo 14, inciso II da Lei Complementar nº. 467/ 2008.

D
epreende-se que
há circunstâncias
outras que são
condicionadoras da retroatividade da promoção dos agravantes
e
que deverão ser comprovadas perante o Juízo a quo para se iniciar o cumprimento de sentença individual, de acordo com as regras do processo de promoção, limitadas ao número de vagas disponibilizadas no certame,
que se dá de forma
promocional da carreira
.

C
onforme esclarece o Estado do Espírito Santo em resposta ao pleito de cumprimento de sentença iniciado na origem, o CHS era composto por 75% das vagas por antiguidade e 25% por merecimento, sendo preenchidas as vagas da seguinte forma:

O merecimento era calculado somando-se ATDP (avaliação de títulos e desempenho profissional) e a nota da PCIP (prova de conhecimentos intelectuais e profissionais). [...]
as vagas por ANTIGUIDADE, ainda que superado o requisito de 1 ano na graduação de cabo (primeiro comando da sentença), jamais seriam ocupadas pelos Autores, pois eram os cabos mais modernos e, tendo-se formado no último CHC, eram os últimos da fila por antiguidade. Assim, só lhes restaria participar da competição ao CHS por merecimento. Já pelo critério de MERECIMENTO, o CHS de 2012 contou com apenas 5 (cinco) vagas possíveis, para que todos os litigantes pudessem concorrer. Frise-se, concorrer em conjunto com os demais militares da corporação que atendessem a todos os requisitos exigidos, sendo o requisito de interstício mínimo de 01 ano na graduação de cabo apenas um dos requisitos.” (ID nº 5886870)

Em razão desses critérios, por consequência lógica, diante da existência de 14 agravantes e 05 vagas disponibilizadas para a promoção por merecimento no CHS-2012, há incompatibilidade entre o pleito recursal e o quantitativo de promoções ofertadas para o cargo de sargento.

Portant
o,
a decisão combatida
o
bservou
os preceitos
relacionados aos demais critérios existentes para a promoção dos agravantes, circunstância prevista na sentença e no acórdão que servem de título executivo judicial ao cumprimento de sentença
a quo
.

Por fim, no que se refere ao possível ferimento do princípio da isonomia em razão de
superveniente
ato administrativo de promoção de outros servidores em detrimento dos ora agravantes, tal circunstância deverá, primeiramente, ser analisada pelo Juízo competente, com o devido contraditório, sob pena de violação à supressão de instância, pois tal causa de pedir não fora devolvida, de forma recursal,
para análise deste
Tribunal.

F
irme nas razões expostas,
conheço, mas
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)